Tribunal: TJSP
Processo: 1008621-61.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Justiça gratuita pleiteada pela requerida apelante. Requerida que comprova a insuficiência de recursos, sendo que o recolhimento de custas possui o condão de prejudicar sua própria subsistência. Concessão. Possibilidade.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Justiça gratuita pleiteada pela requerida apelante. Requerida que comprova a insuficiência de recursos, sendo que o recolhimento de custas possui o condão de prejudicar sua própria subsistência. Concessão. Possibilidade.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MATERIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Ausência de designação de audiência de conciliação ou ainda oitiva de testemunhas. Irrelevância. Livre convencimento motivado do magistrado. Provas constates nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Prejudicial repelida

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MERITO. Inadimplemento da obrigação constatado. Mora da devedora fiduciante demonstrada. Inexistência de qualquer prova acerca de irregularidades no contrato firmado entre as partes e muito menos de pagamento do débito apresentado. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008621-61.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante GISELE
APARECIDA CARDIA, é apelado FINAMAX S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008621-61.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1008621-61.2019.8.26.0047.
Comarca: Assis.
03a Vara Cível.
Processo no 1008621-61.2019.8.26.0047.
Prolator ( a ): Juiz Andre Luiz Damasceno Castro Leite.
Apelante ( s ): Gisele Aparecida Cardia.
Apelado ( s ): Finamax S/A Crédito Financiamento e Investimento.
VOTO No 49.241/2020.--
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Justiça gratuita pleiteada pela requerida
apelante. Requerida que comprova a insuficiência de recursos,
sendo que o recolhimento de custas possui o condão de
prejudicar sua própria subsistência. Concessão. Possibilidade.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO – MATERIA PRELIMINAR. Cerceamento de
defesa. Ausência de designação de audiência de conciliação ou
ainda oitiva de testemunhas. Irrelevância. Livre convencimento
motivado do magistrado. Provas constates nos autos suficientes
para o deslinde da controvérsia. Prejudicial repelida
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO – MERITO. Inadimplemento da obrigação
constatado. Mora da devedora fiduciante demonstrada.
Inexistência de qualquer prova acerca de irregularidades no
contrato firmado entre as partes e muito menos de pagamento
do débito apresentado. Sentença mantida. Recurso de apelação
da requerida não provido, majorada a verba honorária
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008621-61.2019.8.26.0047 -Voto no
3
Cuida-se de ação de busca e
apreensão
movida
por
FINAMAX
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
contra
GISELE
APARECIDA CARDIA, sustentando que celebrou com a
requerida contrato de financiamento para aquisição de bens,
garantido por alienação fiduciária, celebrado em 26 de novembro
de 2018, a autora concedeu à ré o valor R$ 33.645,60 (trinta e três
mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), para
ser restituído através de 48 prestações mensais no valor de R$
700,95 (setecentos reais e noventa e cinco centavos), com
vencimento final em 26 de novembro de 2022, tendo a ré oferecido
como garantia o veículo descrito na inicial. Afirmou que a parte ré
deixou de efetuar os pagamentos a partir da prestação vencida em
26 de setembro de 2019, mesmo tendo sido notificada
extrajudicialmente para o cumprimento da obrigação. Postula com
a presente a devida busca e apreensão do bem.
A respeitável sentença de folhas 67
usque 71, cujo relatório se adota, julgou a ação procedente,
tornando definitiva a liminar de busca e apreensão e declarou
consolidada, em mãos do autor, a posse e propriedade do
automóvel objeto da alienação fiduciária em garantia avençada
entre as partes. Condenou ainda a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada
a gratuidade concedida.
Inconformada,
recorre
a
requerida pretendendo a reforma do julgado (folhas 73/82). Alega,
em suma, cerceamento de defesa pois pretendia a realização de
prova em audiência. No mais, aduz que o valor cobrado referente
às parcelas em atraso não está correto e que no contrato firmado
exitem cláusulas leoninas. No mais, alega que deve incidir no caso
em tela, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008621-61.2019.8.26.0047 -Voto no
4
Recurso
bem
processado,
e
respondido (folhas 85/91), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
De início, cumpre analisar o pleito
de concessão da gratuidade judiciária formulado pela requerida,
ora recorrente.
Para fundamentar o pedido, a
demandada juntou o documento de folha 100.
Do quanto visto, a requerida
demonstrou que neste momento, o recolhimento das custas do
preparo recursal possui o condão de prejudicar sua própria
subsistência, até porque, além de receber um salário baixo,
encontra-se inadimplente com as parcelas do contrato firmado com
o Banco requerente, etc. .
Diante de tais elementos, ausente
prova em contrário, presume-se, pois, a condição de pobreza da
ora apelante, apta a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Assim, defere-se a justiça gratuita
a ora requerida.
No mais, a respeitável sentença
recorrida não comporta a menor censura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008621-61.2019.8.26.0047 -Voto no
5
Trata-se de ação de busca e
apreensão julgada procedente para consolidar ao Banco credor, a
posse do veículo adquirido pela requerente, a qual inadimpliu o
pacto firmado entre as partes.
Em que pesem as alegações da
demandada, ora apelante, o entendimento adotado em primeiro
grau merece ser preservado.
De plano, a alegação da recorrente
no sentido de que houve cerceamento de defesa por não ter sido
designada audiência para oitiva de testemunhas, deve ser
rechaçada.
Isto porque, para apreciação dos
pedidos formulados na inicial, mostraram-se suficientes os
documentos juntados aos autos, tomando-se por parâmetro os
fatos alegados na inicial, a lei e a jurisprudência.
E mais, a requerida não nega o
inadimplemento das parcelas.
Ademais,
vigora
em
nosso
ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz,
que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao
Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas
para a formação de seu entendimento.
No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser
sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008621-61.2019.8.26.0047 -Voto no
6
adequada, de promoção de economia processual e combate à
morosidade.
É sabido que o Código de
Processo Civil vigente no Brasil faculta ao magistrado determinar
as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é
seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto literalmente no
artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015 (artigo 130 do
CPC de 1973).
Assim, rechaçada tal questão,
passa-se a análise do mérito causal.
No caso, restou incontroverso
nos autos que a requerida, ora apelante, deixou de efetuar os
pagamentos das parcelas do contrato firmado com a instituição
bancária autora.
Diante do atraso no pagamento
das prestações mensais e sucessivas, a demandada foi notificada
para providenciar o pagamento das parcelas em aberto. A mora,
portanto, restou devidamente comprovada.
Evidentemente que, deixando de
efetuar o pagamento das parcelas, alternativa não restava ao
banco autor, senão a tomada das medidas cabíveis em torno da
apreensão do bem.
Em último, as alegações de
existência de cláusulas leoninas e ainda a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor no presente caso, não socorrem a ora
recorrente, eis que não servem para afastar a obrigação da
requerida ao pagamento das parcelas pactuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008621-61.2019.8.26.0047 -Voto no
7
Assim, não se observa na hipótese
em análise abusividade nas cobranças perpetradas pelo
requerente.
Ocorre que, ao contrário do que
se alega, injusto e ilegal é descumprir-se um contrato, com
justificativas genéricas e basicamente sem fundamento a afastar a
mora existente, cabendo ao Judiciário, isto sim, fazer cumprir o
contrato segundo os termos em que foi celebrado, enquanto não
houver decisão judicial anulando-o total ou parcialmente.
A respeitável sentença recorrida
deu solução adequada à lide, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Em última análise, tendo em vista
as contrarrazões de folhas 85/91, os honorários fixados em 10%
(dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento),
com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de
apelação
da
requerida,
majorada
a
verba
honorária
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR